Tribunal: STF
Processo: HC 264423
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. WRIT QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a aplicação do “[...] redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com fixação do regime aberto de pena, substituindo por medidas restritivas de direito, ainda que de ofício”.



    III. Razões de decidir



    3. O ARE 1.572.568/SP, que, assim como o REsp 2.199.574/SP, foi interposto contra acórdão 1º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão julgador da Revisão Criminal nº 2125272-33.2024.8.26.0000, transitou em julgado em 21/10/2025. Em consequência, sobreveio a coisa julgada material. Este habeas corpus foi impetrado em 30/10/2025.



    4. Para além disso, ressalte-se que a questão relacionada à pretensa aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi minudentemente julgada nos autos do HC 233.686/SP. E, posteriormente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reafirmou os fundamentos constantes daquela decisão.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.